Tribunal: STF
Processo: HC 195858
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Arai de Mendonça Brazão, advogado, em benefício de Thiago Lima do Rego, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.12.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 633.802.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 23.11.2020, o paciente foi preso em flagrante pela alegada prática do delito previsto no inc. IV do § 1º do art. 334-A do Código Penal. Acolhendo a manifestação do Ministério Público, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva. 
    3. A defesa impetrou, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Habeas Corpus n. 5031883-54.2020.4.03.0000. A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Fausto de Sanctis.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 633.802 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em 15.12.2020. Aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade capaz de autorizar o conhecimento da impetração, pois “a manutenção da prisão está calcada na gravidade abstrata do crime e na manutenção da ordem pública pela ‘habitualidade criminosa’, que, em verdade, inexiste”.
    Sustenta ser “ilegal o fundamento utilizado que imputa ao paciente habitualidade criminosa ou reiteração criminosa, pela existência de 2 processos pelo crime de contrabando, dos anos de 2015 e 2016. Falta atualidade ao fundamento da prisão, posto que tais crimes foram cometidos há 5 anos e, desde então, o paciente não se envolveu mais com qualquer atividade ilícita”.
    Afirma que “não houve apreciação da alegação de falta do requisito do fumus comissi delicti, uma vez que o nobre Desembargador cingiu-se a falar genericamente sobre o assunto. Não analisou a alegação de ausência de vínculo do paciente com a carga de cigarros supostamente contrabandeados encontrados na posse de terceira pessoa, que afirmou aos policiais no local e ao Delegado de Polícia desconhecer o paciente”.
    Ressalta “a ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pela ausência da realização de audiência de custódia”.
    Assevera que “o alegado vínculo subjetivo entre os presos é despido de substrato probatório mínimo a indicar que Thiago, que trafegava em outro veículo, estava fazendo escolta para o caminhão conduzido por Fernando. Primeiro porque Thiago justificou sua presença da movimentada Rodovia Orlando Quagliato, afirmando que foi até Santa Cruz do Rio Pardo fazer encomendas para seu estabelecimento comercial e parou num posto de combustíveis no trajeto. Milhares de veículos trafegam nesta rodovia durante todos os dias, especialmente no trecho em Ourinhos (local de residência de Thiago) e Santa Cruz do Rio Pardo (local de sua loja).
    Segundo porque o próprio motorista do caminhão, Sr. Fernando, que confessou o crime de contrabando, afirmou desconhecer Thiago, negando que estariam juntos. Ora, se seu depoimento/confissão é servível para fins de reconhecimento do crime, também deve ter credibilidade para esclarecer a questão a coautoria. Ademais, os próprios policiais afirmaram em seus depoimentos que ambos os acusados negaram que estariam juntos”.
    Argumenta estarem ausentes os requisitos para a prisão preventiva do paciente, realçando ter ele família, residência e emprego em Ourinhos/Santa Cruz do Rio Pardo/SP e o crime que lhe é imputado não teria sido praticado com violência ou grave ameaça.
    Reitera que a gravidade em abstrato do crime não se presta a justificar a segregação cautelar.
    Pontua que, “considerando as condições pessoais favoráveis, certamente a pena do acusado em possível e futura condenação ficará abaixo dos 4 anos (mesmo com a reincidência), não justificando a imposição da prisão preventiva (possível somente para os crimes com penas superiores a 4 anos) por questão de proporcionalidade”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, requer que seja o presente habeas corpus recebido, deferindo-se a liminar, e ao final aguarda seja concedido o writ em caráter definitivo para se conceder ao paciente a liberdade provisória, ou medida cautelar diversa da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 633.802, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5031883-54.2020.4.03.0000 pelo Desembargador Federal Fausto de Sanctis, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal Regional.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. A decisão do juízo de primeiro grau pela qual se decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública está fundada no risco concreto de reiteração delitiva, considerados os antecedentes criminais do paciente:
    “(...) Na hipótese dos autos, não é caso de relaxamento da prisão em flagrante, que, atendeu a todas as exigências da lei, tendo sido os autuados cientificados de seus direitos e garantias constitucionais, inclusive com relação à identificação dos responsáveis pela prisão (Id Num. 42271131 - Pág. 4/7) e recebido notas de culpa (Id Num. 42271131 - Pág. 23/26).
    De outra parte, para que haja o decreto de prisão preventiva, devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: a) indícios de materialidade e autoria ( – pressuposto da prisão preventiva), fumus comissi delicti, bem como a aferição de risco b1) à ordem pública, b2) à ordem econômica, b3) à aplicação da lei penal ou b4) à instrução processual (periculum libertatis – requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado).
    Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal.
    No caso presente, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, qual seja, o crime previsto no artigo 334-A, §1º, V, do Código Penal, de modo que resta configurada a hipótese autorizativa do art. 313, inciso I do CPP.
    De outra parte, estão presentes na espécie também o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
    Há prova da materialidade delitiva (presente no termo de apresentação e apreensão identificado pelo ID Num. 42271131 - Pág. 12), e indícios suficientes de autoria (revelados pela presunção relativa criada pela prisão em flagrante delito, bem como pelas declarações dos Policiais Militares que realizaram o flagrante – Id Num. 42271131 - Pág. 4 a 7).
    Quanto aos requisitos cautelares da prisão preventiva, sua presença deve ser apurada à luz das alterações promovidas pela Lei 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal, prevendo a possibilidade da adoção de medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, desde que sejam suficientes para afastar o referido periculum libertatis.
    No caso em tela, tenho que a prisão se justifica tanto por conveniência da instrução criminal como para permitir a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.
    O custodiado Fernando Aparecido sabino possui condenação definitiva nos autos do processo nº 5002108-96.2019.4.04.7017 (Id Num. 42299922 - Pág. 1) pela prática do mesmo crime que lhe é agora imputado. Extrai-se desse contexto, em análise ainda preliminar, que a condenação definitiva e o cumprimento da pena por crime de contrabando cometido anteriormente não dissuadiu o custodiado da prática de fatos tipificados no mesmo dispositivo legal.
    Por sua vez, o custodiado Thiago de Lima do Rego (sic) possui condenação nos autos do processo penal n.º 0001766-65.2016.4.03.6125, pelo mesmo crime, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão (Id Num. 42289618 - Pág. 48 e Num. 42289618 - Pág. 53); no processo penal n.º 0000297-81.2016.4.03.6125, desta 1ª Vara Federal de Ourinhos, que foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, também pelo crime de contrabando (Id Num. 42289618 - Pág. 123); e nos autos do processo nº 0001232-24.2016.4.03.6125 (Id Num. 42289618 - Pág. 138), que tramitou perante o presente Juízo, e foi condenado pelo crime descrito no artigo 334-A, 1º,inciso V, do Código Penal, combinado com os artigos 2.º e 3º, do Decreto-lei n. 399/68, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
    Extrai-se desse contexto, em análise ainda preliminar, que o custodiado pode estar a reiterar crime grave já anteriormente praticado, pelo qual ainda responde.
    Demais disso, as particulares circunstâncias do caso (prisão com grande quantidade de cigarros estrangeiros desacompanhados de documentação fiscal) revelam também a necessidade da manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
    Como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal, “’A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal’ (HC 98.143, de minha relatoria, DJ 27-06-2008)” (STF, HC 96579, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe-113 18/06/2009).
    Mais do que isso, externou a C. Suprema Corte grave advertência no sentido de que, em certos casos – como o presente -, “a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes (STF, HC 83868, Rel. e abala a credibilidade do Poder Judiciário” Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe-071 16/04/2009).
    Essas circunstâncias estão a indicar como adequada a decretação da prisão preventiva do custodiado, até para permitir ampla oportunidade de produção de provas pelo Ministério Público Federal e/ou pela Autoridade Policial. Quando da finalização da instrução em eventual ação penal, aí, sim, caberá reavaliar a necessidade de prisão.
    Ou, caso não finalizada a instrução da eventual ação penal em até noventa dias contados da presente data, caberá a reavaliação dessa necessidade antes do término da instrução, como prevê a norma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    De outro lado, não vislumbro qualquer outra medida cautelar trazida pela novel legislação (CPP, art. 319) que possa afastar os riscos acima apontados. Demais disso, os documentos apresentados pelas defesas não alteram o quadro acima, o qual revela a necessidade, à luz do caso concreto, da conversão do flagrante em prisão preventiva.
    Não escapa ao conhecimento deste Juízo que os custodiados lograram provar terem residência fixa e filhos ainda na infância. Tais circunstâncias não ensejam automaticamente, porém, a concessão de liberdade provisória e nem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Em primeiro lugar, porque as crianças estão em companhia das respectivas mães. Em segundo lugar, porque, como já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, eventuais condições subjetivas favoráveis ao custodiado, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (HC - HABEAS CORPUS - 540907 2019.03.14938-0, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:05/12/2019).
    Por fim, as determinações estampadas na Recomendação 62/20 do Conselho Nacional de Justiça não representam a libertação de todos os agentes que se encontram no sistema prisional, já que a análise deve ser feita de acordo com as particularidades de cada situação, sendo que, no presente caso, não há qualquer comprovação de que o estado de saúde dos custodiados esteja efetivamente comprometido, a ensejar, por si só, a concessão de qualquer medida menos gravosa.
    Postas estas razões, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos custodiados FERNANDO APARECIDO SABINO e THIAGO LIMA DO REGO e, presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, bem como configurada hipótese prevista no art. 313 do CPP, CONVERTO-A, desde logo, em PRISÃO PREVENTIVA. Indefiro os pedidos de liberdade provisória formulados pelas defesas” (fls. 42-48, e-doc. 2).
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na espécie que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 
    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 
    2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 
    3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    11. Apesar do óbice demonstrado, impeditivo do conhecimento da ação neste Supremo Tribunal, verifica-se não cumprimento da obrigatória audiência de custódia. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL.  HABEAS CORPUS  NEGADO  NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:  SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE  JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.  AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA.  FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS
          CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM  CONCEDIDA DE OFÍCIO” (DJe 18.9.2020). 
    12. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2.5.2019).
    Não se há cogitar de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou a substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas. 
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão do Ministério Público. Realce a pendência de exame de mérito o Habeas Corpus n. 5031883-54.2020.4.03.0000, em tramitação no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pelo que não seria possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Federal da Comarca de Ourinhos/SP realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Federal da Comarca de Ourinhos/SP e ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Esta decisão não prejudica a tramitação do habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deverá dar sequência àquela ação e decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora